Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721423-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE DE MEIRA LIMA AGRAVADO: MIRYEDA TERRA PASSOS D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante Gisele de Meira Lima, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de ID 72327680, não recolheu o preparo recursal. Da análise dos autos, contata-se que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos de todos os cartões de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Desse modo, INTIME-SE a agravante Gisele de Meira Lima a comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator